Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715372-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: FRANCISCO ALBERTO LIMA, MARILUCIA HELENA DA SILVA LIMA, LIMA &amp; SILVA INFORMATICA LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Meridiano - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Não Padronizado contra a decisão de mérito desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do embargante, determinando a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos embargados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito exequendo (ID no 47957971). 2. Nas razões de ID no 46824765, o embargante sustenta, em suma, que a decisão foi omissa, pois deixou de analisar seu pedido sobre a inserção de indisponibilidade de eventuais bens em nome dos embargados, via sistema CNIB. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 4. Sem contrarrazões (ID no 51653363). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 10. A despeito de alegar omissão, o embargante busca, na verdade, alterar o entendimento proferido na decisão acerca da desnecessidade de pesquisa e eventual inserção de indisponibilidade de bens em nome dos embargados via CNIB. 11. Contudo, essa questão foi abordada de modo claro, fundamentado e objetivo, como se observa do ID no 47957971. Registre-se que a decisão abordou de forma expressa a finalidade da CNIB e a possibilidade de realizar a pesquisa solicitada pela via extrajudicial (itens 15 e 20 da decisão liminar adotada como razões de decidir, ID no 46067315), não havendo que se falar em omissão. 12. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios do embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 13. Ademais, ainda que fosse possível a análise do pedido de decretação de indisponibilidade de bens em nome dos embargados, via CNIB, a medida seria inócua, visto que não prestaria para a finalidade pretendida pelo credor. Precedente deste Tribunal: Ac. 1752411, 07283273920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Publicado DJe: 18/09/2023. 14. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 15. Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 16. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 17. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões devidamente enfrentadas na decisão de mérito, tanto que apenas reiterou os mesmos argumentos presentes nas suas razões recursais, sem demonstrar de forma clara e comprovada eventual vício a ser sanado na decisão. 18. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 45.490,41), a ser revertida em favor dos embargados. DISPOSITIVO 19. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 20. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 45.490,41). 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO